Tribunal: TJSP
Processo: 1012713-52.2015.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012713-52.2015.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, é embargado
EDISON TRISCH SCHNEIDER.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012713-52.2015.8.26.0361/50000 - VOTO 27918
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIAS S/A
EMBARGADO: EDISON TRISCH SCHNEIDER
COMARCA: Mogi das Cruzes
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou
integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão,
contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração.
Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de
interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA SEGUROS
contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por unanimidade DEU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.
A embargante alegou que o v. Acórdão padece de omissão.
Contraminuta fls.07.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012713-52.2015.8.26.0361/50000 - VOTO 27918
Em verdade, o que pretendem a embargante é a modificação do v. Acórdão
quanto ao que foi decidido.
Constou do v. Acórdão:
“Trata-se de ação de cobrança indenizatória de seguro, julgada procedente,
sobrevindo o presente recurso.
De acordo com o boletim de ocorrência juntado a fls. 17/19, o requerente
sofreu o seguinte acidente, no dia 07/08/2014:
“Presente o Senhor Edison Trisch Schneider informando ser funcionário da
empresa CECOM Engenharia e, em 07 de agosto deste ano, encontrava-se de
serviço pela referida empresa, quando foi acionado para realizar reparo em
uma torre de telefonia móvel da Empresa Vivo Telefônica. Assim, se deslocou
até o quilômetro 36 da Rodovia Dom Pedro I, afirmando ter chegado no local
por volta de 22h30min, em lugar com iluminação artificial. Anota que, ao abrir o
Gabinete de Serviço modelo 2106, assustou-se ao ver uma “casa de
marimbondos”, sendo que, alguns destes insetos o picaram. Assim, segundo
anota, institivamente chutou a porta, contudo, machucou a mão direita
acidentalmente, eis que, ao chutar a porta do gabinete, ela retornou
comprimindo os dedos contra o referido gabinete. Alega que, machucado, saiu
com o veículo para procurar ajuda, contudo, ferido, não conseguiu controlar
seu automóvel, razão pela qual, caiu do mesmo, amargando lesões pelo corpo.
O veículo em questão, segundo o noticiante, também amargou danos, cuja
monta não soube precisar. Anota, ainda, que, machucado, pediu ajuda por
meio de “ponto de emergência” que ficam instalados na pista. Em virtude do
ocorrido, o noticiante aqui comparece registrando a presente, recebendo
requisição de exame de corpo de delito em sede de IML. O veículo, segundo o
noticiante, recebeu manutenção corretiva de forma precária, prejudicando-se,
assim, exame em sede de IC. Finaliza o noticiante que, neste ato, apresenta
cópia da ficha Clínica de Atendimento Ambulatorial fornecida pelo Centro de
Saúde local. Nada mais.” (fls.18).
A seguradora negou o pagamento da indenização, sob o fundamento de que
não havia nexo entre as lesões e o acidente descrito pelo autor.
Determinada a realização de perícia médica, concluiu o expert:

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012713-52.2015.8.26.0361/50000 - VOTO 27918
“Do que se pode analisar e avaliar dos dados dos autos e da perícia médica
atual conclui-se que:
O autor é portador de sequela de fratura consolidada do 5o dedo da mão direita
com limitação funcional definitiva do 5o dedo.
Dano patrimonial/funcional grave (75% de 0 a 100%) e permanente para o 5o
dedo da mão direita ou em torno de 9% por analogia à tabela da SUSEP que
prevê 12% para a perda total de um dos dedos mínimos.
Capacidade laborativa parcial e permanente prejudicada devendo evitar
atividades que exijam de movimentos delicados da mão direita, bem como as
que exijam de toda a mobilidade do 5o dedo.
A sequela atual é no 5o dedo da mão direita do autor é compatível com lesão
traumática do acidente automobilístico referido no atendimento médico
realizado pela Santa Casa de Mogi das Cruzes em 08/08/2014.”. (fls. 304/305).
A empresa seguradora defende a tese de que o laudo, em relação à conclusão
quanto às lesões sofridas na mão, não deveria ser considerado, uma vez que o
próprio requerente admitiu que o acidente com aquele membro, ocorreu com o
impacto da porta do gabinete de trabalho e o Perito teria concluído que as
lesões eram decorrentes do acidente automobilístico sofrido, quando procurava
por socorro em decorrência do incidente anterior.
Inobstante a dúvida quanto ao que teria lesionado efetivamente a mão do autor
o impacto na porta do gabinete ou o acidente automobilístico sofrido quando
buscava ajuda o fato é que a apólice firmada com a seguradora tinha
cláusula de cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente
(fls.236).
Logo, uma vez que a perícia concluiu que a lesão sofrida na mão do autor é
decorrente de acidente, compatível com o atendimento recebido na Santa
Casa de Mogi das Cruzes, não há como negar o pagamento da indenização.
Assiste razão à empresa ré, quando afirma que houve equívoco quanto à base
de cálculo da indenização. Isso porque, a i. Magistrada de Primeiro Grau

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012713-52.2015.8.26.0361/50000 - VOTO 27918
considerou a apólice com vigência posterior ao acidente.
Portanto, cabe reparo à r. sentença, devendo ser considerada como base de
cálculo da indenização, a apólice com vigência no período entre 12 de
dezembro de 2013 a 11 de dezembro de 2014.
De acordo com aquela apólice, o valor da indenização integral seria de R$
300.000,00.
Contudo, o Perito nomeado concluiu que a incapacidade correspondia a 9%,
do total de 12%, para a perda de um dos dedos mínimos. Logo, o valor da
indenização devido corresponde a R$ 27.000,00 (R$ 300.000,00 x 9% = R$
27.000,00). Também, deve ser alterado de ofício, por se tratar de matéria de
ordem pública, o termo inicial da correção monetária. Isso porque a Súmula
632 do STJ dispõe que ela deve incidir a partir da efetiva contratação.
Transcrevo:
Súmula 632: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção
monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o
efetivo pagamento.
Em relação às verbas de sucumbência, não pode ser desconsiderado o
princípio da causalidade. Isso porque, ante a negativa da seguradora, o autor
se viu obrigado a procurar o Judiciário para recebimento da indenização
devida. Logo, considerando que não houve a condenação ao pagamento da
totalidade da indenização, é de ser reconhecida a sucumbência recíproca,
devendo cada parte arcar com as custas e despesas processuais dispendidas,
bem como, com os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
sobre o total da condenação.”.
Logo, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012713-52.2015.8.26.0361/50000 - VOTO 27918
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora